Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-87.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – CERCA ELÉTRICA INSTALADA NOS LIMITES DO LOTE DA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECORRENTE ACERCA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS – SENTENÇA MANTIDA.
I- PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. Testemunhas reunidas na residência da ré/recorrida, por ocasião da audiência por videoconferência. Contaminação dos depoimentos. No microssistema dos Juizados Especiais, pela celeridade e informalidade que está sempre presente nas causas e que caracteriza os procedimentos, não se deve impor a excessiva forma do juízo cível, especialmente para a oitiva de testemunhas. Ademais, os autos demonstram que as testemunhas foram ouvidas uma a uma pelo juízo, inclusive sendo consideradas, por este, como informantes, como forma mesmo de formação da convicção por todos os elementos constantes dos autos. Sendo assim, inexistente a nulidade apontada.
II- PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Não se tem nos autos notícia de interposição de recurso, pela parte ré, em face da sentença. Sendo assim, e não havendo no sistema dos Juizados Especiais a figura do recurso adesivo, não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
III- O autor/recorrente não se desincumbiu da prova de que a cerca elétrica estava instalada no limite dos dois lotes. Aliás, o juízo a quo fundamentou suas razões no fato de que a cerca estava erigida no lado da recorrida, sendo portanto desnecessária a autorização e o cumprimento das determinações previstas na Lei Distrital n. 3297/2004. Das fotografias dos autos se infere que o muro da recorrida encontra-se recuado para dentro de seu imóvel, quando comparado ao muro do autor, o que enseja dizer que, mesmo que houvesse recusa para instalação da cerca em 2018, não comprovada nos autos, seria descabida a inclinação de 45° para o lote da recorrida.
IV- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas. Sem condenação em honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.